Tribunal: TJMT
Processo: 1039619-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039619-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ DE AQUINO - CPF: 142.676.831-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da garantia do juízo, constituída por depósito judicial, por apólice de seguro garantia judicial, no curso de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a substituição de depósito judicial por apólice de seguro garantia judicial no cumprimento de sentença, diante da previsão do art. 835, § 2º, do CPC, e se é possível ao juízo da execução recusar tal substituição com fundamento na efetividade da execução e nas circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A decisão agravada possui conteúdo decisório e é passível de impugnação por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A equiparação do seguro garantia ao dinheiro, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, não confere ao executado direito subjetivo absoluto à substituição da garantia, cabendo ao juízo da execução analisar a conveniência da medida à luz das peculiaridades do caso concreto.

A manutenção do depósito judicial não afronta o princípio da menor onerosidade, devendo este ser interpretado em harmonia com os princípios da efetividade e da segurança da execução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A substituição de depósito judicial por seguro garantia judicial, prevista no art. 835, § 2º, do CPC, não constitui direito subjetivo absoluto do executado. 2. A recusa do juízo da execução é válida quando fundamentada em razões de efetividade e segurança da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 805; 835, § 2º; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.141.424/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.04.2025, DJe 28.04.2025; TJMT, RAI nº 1006620-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Banco Bradesco S.A., em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Jorge Luiz de Aquino, indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial por seguro garantia, sob o fundamento de que tal modalidade assegura a eficácia da execução, garantido o imediato pagamento em caso de derrota do devedor, sem prejuízo à parte, uma vez que os valores permanecem depositados em conta judicial com correção.

Inconformado, o Banco agravante sustenta, em síntese, que a manutenção do depósito judicial em detrimento da apólice de seguro garantia regularmente apresentada viola os princípios da menor onerosidade do devedor e da proporcionalidade, além de contrariar a jurisprudência, que reconhece a equivalência do seguro garantia judicial ao dinheiro.

Afirma, ainda, que o valor do seguro garantia respeita os requisitos legais, não havendo qualquer impugnação quanto à sua idoneidade, e que a recusa de sua aceitação ensejaria enriquecimento sem causa por parte do exequente, além de prejuízos patrimoniais ao banco agravante. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

328620352).

A Juíza a quo prestou as informações (id.

329011213).

O agravado apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento em razão da irrecorribilidade do ato agravado e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença nº 1048012-24.2020.8.11.0041, movida por Jorge Luiz de Aquino em desfavor de Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Durante a marcha regular processual, a douta magistrada
a quo
manteve a garantia do juízo na forma de depósito judicial em dinheiro, no valor de R$ 185.365,39, autorizando o levantamento da apólice de seguro garantia judicial apresentada pela seguradora coexecutada (no valor de R$ 144.317,80), por entender suficiente e mais eficaz a garantia já constituída, ao fundamento de que o valor em dinheiro, por permanecer depositado em conta judicial única, assegura o pagamento imediato em caso de eventual insucesso da parte executada, sem gerar prejuízo ao exequente, em observância à efetividade da execução.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, alegando, em suma, que a manutenção do depósito judicial em detrimento da apólice ofertada viola os princípios da menor onerosidade do devedor e da proporcionalidade, bem como contraria a jurisprudência que reconhece a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro (art. 835, § 2º, do CPC), desde que observado o acréscimo de 30%. Sustenta que a recusa do juízo implica em enriquecimento sem causa por parte do exequente, além de risco de prejuízo patrimonial indevido ao banco.

Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da determinação que autorizou o levantamento da apólice e manteve o depósito judicial como forma exclusiva de garantia da execução.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, violando-se, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
. Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a substituição da garantia executiva constituída por depósito judicial pela apólice de seguro garantia judicial.

Dito isso, preliminarmente, o agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso sob o argumento de que a manifestação judicial impugnada consubstanciaria mero despacho sem conteúdo decisório.

Sem razão. A decisão agravada indeferiu expressamente pedido formulado pela parte executada, no qual se pleiteava a substituição da garantia por apólice de seguro garantia judicial. Trata-se, portanto, de pronunciamento conclusivo e dotado de carga decisória, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, razão pela qual se mostra plenamente agravável, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que admite agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença.

Portanto,
rejeito a preliminar vindicada
.

Superado esse ponto, no mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição do depósito judicial já efetivado por apólice de seguro garantia judicial, sob o argumento de que essa modalidade representaria forma idônea e menos onerosa de garantia do juízo, conforme previsão contida no art. 835, § 2º, do CPC.

A insurgência do agravante, adianto, não merece acolhida. Explico.

Nos termos do art. 835, § 2º, do CPC “
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

De fato, o dispositivo legal prevê a equiparação do seguro garantia ao dinheiro, desde que atendido o acréscimo legal, o que, a rigor, tornaria possível a substituição da penhora por essa modalidade de garantia. No entanto, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que essa substituição não é automática, tampouco um direito subjetivo absoluto do executado, devendo ser apreciada pelo juízo da execução à luz das circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL. RECUSA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

(...) III. Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.

5. Em que pese o seguro garantia seja equiparado a dinheiro - o qual tem caráter prioritário, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC - a sua substituição em detrimento de penhora anterior sobre eventuais direitos possessórios não é direito absoluto do executado, podendo ser recusada pelo Juízo quando há impugnação fundamentada do exequente.

6. Em recente julgado da Terceira Turma desta Corte, decidiu-se que "na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso e mediante decisão fundamentada, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título" (Resp. 2.025.363/GO, DJe 10/10/2022). (...)”
(REsp n. 2.141.424/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

In casu
, constata-se que o juízo da execução encontra-se devidamente garantido por meio de depósito judicial, o qual, por sua própria natureza, constitui garantia líquida, imediata e plenamente eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Embora a substituição por apólice de seguro garantia judicial seja admissível em tese, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC, a existência de depósito judicial já efetivado, em valor imediatamente disponível em conta judicial, torna desnecessária a substituição pretendida, sobretudo quando não demonstrada qualquer vantagem concreta à efetividade da execução.

Nessas circunstâncias, a manutenção da garantia já constituída revela-se medida adequada e proporcional, prestigiando a utilidade do ato executivo e a segurança do resultado prático do processo.

A propósito, bem destacou a douta magistrada ao asseverar que:
“A decisão embargada foi clara ao manter a garantia do juízo na forma do depósito efetivado no id nº 203436103, autorizando o levantamento da apólice ofertada no id nº 204308169, sob o fundamento de que, caso a parte seja vencida, o valor depositado garantirá de imediato o pagamento e, caso seja vencedora, não terá prejuízo, posto que o valor está rendendo em conta única.”

Além disso, ao contrário do que sustenta o agravante, não há violação ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), pois tal princípio deve ser interpretado de forma harmônica com os princípios da efetividade da execução e da utilidade da garantia já constituída, sob pena de se esvaziar a função jurisdicional executiva.

Logo, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026